Tribunal: TJDFT
Processo: 0722581-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. DOENÇA MENTAL. VÍCIO ALCOÓLICO. INIMPUTABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - Para o reconhecimento das teses de que o réu agiu em estado de necessidade e que não lhe era exigível conduta diversa, imprescindível a comprovação firme de que estivesse sob perigo atual e que a prática delitiva era o único meio disponível no momento dos fatos, nos termos do art. 156 do CPP.
II - Inviável acolher a alegação de que o vício alcoólico do réu lhe retirava a incapacidade de compreender o caráter ilícito de sua conduta ou determinar-se de acordo com essa compreensão, para o que seria necessária realização de perícia, não requerida pela Defesa, mostrando-se preclusa a oportunidade para tanto.
III - Quando o consumo de álcool não é acidental, em razão de caso fortuito ou força maior, incide a teoria da actio libera in causa, que afasta a possibilidade de isenção ou atenuação de pena.
IV - A pretensão absolutória se mostra inviável quando a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante são evidenciadas pelos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante e pelo resultado do exame clínico realizado no IML.
V - Recurso conhecido e desprovido.